Tribunal: TJDFT
Processo: 0713733-42.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE DE TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO ON LINE. NULIDADE. CULPA CONCORRENTE. CONFERÊNCIA DE DADOS. DANO MATERIAL. PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. AUSÊNCIA.1 – Responsabilidade civil objetiva. Instituição Financeira. Causalidade. Na forma da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.2 – Fraude. Causalidade. Fraude. Causalidade. A fraude decorreu da fragilidade do sistema de segurança das operações financeiras disponibilizado pelo réu, que permitiu o acesso por terceiro, o qual concluiu as operações. Presente o fortuito interno, reconhece-se a responsabilidade do réu.

3 – Culpa concorrente. Conferência de informações. No ambiente virtual em que tem se desenvolvido o comércio eletrônico, incluídas as operações bancárias, a confirmação da veracidade das informações recebidas por terceiros é o mínimo que se exige do consumidor como meio de evitar desvios. A fraude se consumou em virtude de conduta negligente do autor, que seguiu orientações do estelionatário e realizou transferência de valores para conta de terceiros estranhos a relação jurídica banco-cliente. Assim, o consumidor responde proporcionalmente pelos danos na forma do art. 945 do Código Civil.

4 – Repetição do indébito. Forma simples. A aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução em dobro do indébito, exige, além da cobrança de quantia indevida, a configuração de má-fé do credor (REsp 1626275 / RJ 2015/0073178-9, Relator(a), Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147). O lançamento das parcelas decorrentes da fraude no extrato de empréstimos consignados do autor, por si só, não configura má-fé da instituição financeira. A repetição do indébito, portanto, deve ocorrer de forma simples.5 – Dano moral. Ausência. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, incs. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O financiamento bancário decorrente de fraude, em que houve culpa concorrente do consumidor para a contratação, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa.

6 – Apelação conhecida e provida em parte.

va